Tribunal: STF
Processo: RE 96823
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-09-14
Data de publicação: 1982-09-14

Ementa:
DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO.
INDENIZAÇÃO. DANOS A INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS. FUNDO DE COMERCIO.
PELOS PREJUIZOS CAUSADOS AO PARTICULAR, PELA ENTIDADE PÚBLICA, EM
DECORRÊNCIA DE DESAPOSSAMENTO, CABE A REPARAÇÃO INTEGRAL, SOB PENA
DE FRUSTRAR-SE O PRINCÍPIO DA JUSTA INDENIZAÇÃO DA PROPRIEDADE, OU DA
PLENA REPARAÇÃO DO DANO. - E DE INDENIZAR-SE O FUNDO DE COMERCIO,
NÃO SOMENTE EM CASOS DE DESAPROPRIAÇÕES REGULARES, AINDA QUE NÃO
PROTEGIDAS PELO D. 24.150, MAS, TAMBÉM, E COM MAIOR RAZÃO, NAS
DESAPROPRIAÇÕES INDIRETAS, EM QUE SE BUSCA A AMPLA INDENIZAÇÃO POR
ATO DA ADMINISTRAÇÃO, DESAPOIADO DE REGULARIDADE E FORMA JURÍDICA.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO, EM PARTE.